Tribunal: TJMT
Processo: 1002190-34.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002190-34.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSEMARY DA SILVA - CPF: 706.480.771-87 (APELADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO - SEGURADO SUSCETÍVEL A REABILITAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 333 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

Inobstante os efeitos da revelia, não se pode olvidar da distribuição do ônus da prova previsto no artigo 333 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação pelo
Rosemary da Silva
em face de sentença proferida nos autos da ação previdenciária, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, tão somente para o fim de determinar que o requerido mantenha o auxílio-doença por acidente de trabalho já concedido à autora (NB 615.758.835-0), até que a segurada seja considerada apta para exercer a atividade laboral compatível com a sua deficiência física (artigo 62 da Lei nº 8.213/91).

Condenou ainda ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §3º, I e §4º, III do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que não há possibilidade de reinserção ao mercado de trabalho, devido sua condição sócio-cultural, capacidade intelectual e experiência profissional, somado ao fato de que a convive diariamente com intensa dores em membros inferiores detrimento e necessita de uso de analgésicos.

Assevera que o conjunto probatório demonstra suficientemente a necessidade da conversão do benefício concedido em aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho.

Pugna pela decretação de revelia da requerida e consequentes efeitos processuais pertinentes os quais sejam a não intimação dos atos processuais seguintes e a preclusão da matéria de defesa.

Pleiteia pelo provimento do recurso para converter o benefício em aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho e, subsidiariamente, pela manutenção do auxílio-acidentário por um período maior que o determinado em sentença, bem como das parcelas desde a apresentação do pedido de auxílio-doença junto ao INSS.

Sem contratrarrazões (Id. 2404393 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (85991996 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Rosemary da Silva em face de sentença proferida nos autos da ação previdenciária, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, tão somente para o fim de determinar que o requerido mantenha o auxílio-doença por acidente de trabalho já concedido à autora (NB 615.758.835-0), até que a segurada seja considerada apta para exercer a atividade laboral compatível com a sua deficiência física (artigo 62 da Lei nº 8.213/91).

In casu
, o cerne da controvérsia reside, primeiramente, em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica, para a concessão do benefício previdenciário pleiteado, qual seja, a aposentadoria por invalidez.

A teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

O parágrafo primeiro do referido dispositivo alegado estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá de verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso dos autos, extrai-se do laudo apresentado que, em decorrência de acidente do trabalho, a parte autora/apelante foi diagnosticada com artrose de joelho e ruptura de menisco lateral que lhe ocasionaram a incapacidade parcial e permanente para as atividades profissionais de médio e grande esforço e, que pode ser reabilitada em função compatível com sua limitação.

Assim, em análise ao laudo pericial, somada as condições pessoais da apelante, percebe-se, sem sombra de dúvidas, não existir incapacidade laboral total, que torne a segurada insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei nº 8.213/91).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a perícia judicial foi conclusiva no sentido de que incapacidade do autor é somente para as funções que desempenhava antes do acidente, havendo a possibilidade de relocar em outra função, não há que se

deferir o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.(N.U 0003237-26.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021) (destaquei)

Desse modo, inobstante as alegações da apelante quanto ao pedido de decretação e aplicação dos efeitos da revelia, da presunção relativa dos fatos alegados na inicial e consequentes limitações das matérias de defesa, não se pode olvidar da distribuição do ônus da prova previsto no artigo 333 do CPC, que incumbe a parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado que, no caso, não o fez com relação à matéria afeta a insurgência recursal.

Assim, embora omissa a sentença quanto a decretação da revelia, o pedido inicial somente seria julgado totalmente procedente se provado fosse o direito material pretendido.

Por fim, não merece reforma a sentença também com relação ao termo final da concessão do auxílio-doença, porquanto a reabilitação e, consequentemente, o exercício de atividade que garanta subsistência ao segurado é causa de cancelamento do referido benefício,

nos termos do art. 60, §6º, da Lei nº 8.213/92.

Por derradeiro, não há que se falar em pagamento de parcelas pretéritas, pois no caso o requerido já vem pagando regularmente para a autora o benefício concedido, bem como o referido pedido não consta expressamente formulado na inicial.

Isto posto,
dou parcial provimento

ao recurso
para o fim de acrescer a sentença a decretação dos efeitos da revelia, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021